Tribunal: TJBA
Processo: 8010938-81.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010938-81.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): WLADISLAU BARROS SIQUEIRA FONTES, GLAUBER PASCHOAL PEIXOTO SANTANA, MARCIO PEREZ DE REZENDE, CARLOS AUGUSTO MONTEIRO NASCIMENTO APELADO: JOAO PAULO VILEFORT DRUBI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃODO FEITO. ART.485, III DOCPC/2015. ABANDONO DA CAUSA. DESCABIMENTO. MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8010938-81.2022.8.05.0146, tendo como Apelante BANCO BRADESCO SA e Apelado JOAO PAULO VILEFORT DRUBI. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.